Tribunal: TJMT
Processo: 1014217-77.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014217-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOUSANO MARTIN - CPF: 596.325.181-87 (EMBARGADO), FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS - CPF: 817.827.301-25 (EMBARGADO), ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES - CPF: 537.506.161-91 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E IMISSÃO DE POSSE – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE EM ANDAMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CAUTELA NECESSÁRIA – ORDEM SUSPENSA – DEPÓSITO JUDICIAL SEM EFEITO POSSESSÓRIO – PRESERVAÇÃO DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A homologação judicial da partilha não impede a rediscussão, por ação autônoma, da validade de negócio jurídico celebrado entre herdeiros, especialmente quando alegados vícios de consentimento e ausência de anuência de todos os interessados.

A concessão de imissão provisória na posse fundada em contrato cuja validade se encontra sob litígio revela-se prematura e desaconselhável em sede de cognição sumária, por comprometer a reversibilidade da medida e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Mantém-se, contudo, a possibilidade de depósito judicial do valor avençado, sem concessão de efeitos possessórios.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES
, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o recurso interposto por FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS E OUTRO.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E IMISSÃO DE POSSE – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE EM ANDAMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CAUTELA NECESSÁRIA – ORDEM SUSPENSA – DEPÓSITO JUDICIAL SEM EFEITO POSSESSÓRIO – PRESERVAÇÃO DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 300218398).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que há dissonância entre o resultado do julgamento proclamado publicamente durante a sessão de julgamento da Terceira Câmara de Direito Privado, realizada em 16 de julho de 2025, e o teor do Voto e do Acórdão posteriormente juntados aos autos.

Defende que há flagrante cerceamento de defesa e supressão do direito à sustentação oral. esclarece que o patrono da embargante estava devidamente inscrito e presente na sessão para realizar a sustentação oral. Contudo, foi induzido a dispensá-la por uma informação equivocada partida do próprio órgão julgador.

Diz que, conforme a transcrição da sessão, o eminente Desembargador Relator condicionou a dispensa da sustentação oral a um resultado favorável à Embargante:
“O voto do relator está provando o seu recurso, dispensa a sustentação?”
. Assim, é evidente que a dispensa da sustentação oral somente ocorreu porque o advogado foi informado de que a tese de sua cliente seria vitoriosa.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de sanar o erro material apontado ou, sucessivamente, modificar o julgado anterior, reconhecendo o cerceamento de defesa e o desprover o recurso de agravo interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 305710870, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que A controvérsia central diz respeito à possibilidade de concessão de tutela de urgência para imissão provisória na posse de imóvel objeto de contrato de cessão de direitos hereditários cuja validade se encontra contestada em ação autônoma em trâmite, por meio da qual os ora agravantes buscam a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Conforme já apontado em sede liminar, o art. 300 do CPC estabelece, como requisitos para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, no presente caso, os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência de juízo seguro quanto à existência do próprio direito material da parte autora à posse do imóvel, diante da plausibilidade dos argumentos deduzidos pelos agravantes quanto à invalidade do título que lhe serviria de fundamento.

O contrato de cessão de direitos hereditários, apesar de haver sido homologado no inventário, está sendo objeto de impugnação em ação própria (autos n.º 1016206-29.2024.8.11.0041), com fundamento em vício de consentimento e ausência de anuência de todos os herdeiros, matéria esta que, nos termos da jurisprudência consolidada, não se encontra abarcada pela coisa julgada formada na partilha homologada judicialmente, permitindo, portanto, rediscussão em sede autônoma.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a homologação da partilha, ainda que confirmada por recurso, não convalida, por si, vícios existentes no negócio jurídico subjacente, tampouco impede sua reavaliação quando fundada em causa jurídica relevante e plausível, como a ausência de vontade válida.

Assim, conceder, neste momento, posse provisória à autora com base em título cuja validade está em litígio, implicaria antecipação de efeitos de mérito em situação que exige dilação probatória, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a reversibilidade da medida.

Ademais, o simples depósito judicial do valor ajustado não tem o condão de suprir eventuais nulidades do contrato, tampouco confere, por si, direito possessório antecipado em favor da agravada, dada a pendência de apuração sobre a higidez do negócio.

Por essas razões, a concessão da imissão provisória na posse, nestas circunstâncias, mostra-se prematura, arriscada e desproporcional, devendo ser resguardada para o momento adequado, após o necessário contraditório e formação de juízo exauriente sobre a validade do contrato.

De outro lado, a manutenção da autorização para o depósito judicial do valor ajustado não implica, neste momento, prejuízo aos agravantes e preserva a boa-fé processual da parte agravada, podendo ser admitida sem a concessão dos efeitos possessórios correlatos.

Portanto, impõe-se suspender a imissão provisória da autora na posse do imóvel, mantendo, contudo, a possibilidade de depósito judicial do valor ajustado, sem efeitos possessórios, até ulterior deliberação ou julgamento da demanda principal.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025